Tribunal: STJ
Processo: 5049979-60.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917933 - SC
(2025/0147007-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO POLI
ADVOGADOS
: JORGE NESTOR MARGARIDA - SC003288
JACQUES MARCELLO ANTUNES STEFANES - SC006514
KATCHA VALESCA DE MACEDO BUZZI - SC004975
MARIANA JANNIS BLASI CABRAL - SC022700
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA - SC030444
EMBARGADO
: JORGE ALBERTO ROSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JORGE ALBERTO DOS SANTOS ROSA - SC004949
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55551130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 704e3ca4-1d86-4436-86a9-33d15636e741

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 704e3ca4-1d86-4436-86a9-33d15636e741

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917933 - SC
(2025/0147007-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO POLI
ADVOGADOS
: JORGE NESTOR MARGARIDA - SC003288
JACQUES MARCELLO ANTUNES STEFANES - SC006514
KATCHA VALESCA DE MACEDO BUZZI - SC004975
MARIANA JANNIS BLASI CABRAL - SC022700
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA - SC030444
EMBARGADO
: JORGE ALBERTO ROSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JORGE ALBERTO DOS SANTOS ROSA - SC004949
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 368-376) opostos ao acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 360-361):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PRESSUPOSTO
Documento eletrônico VDA54770587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:07
Código de Controle do Documento: 3d3504d3-2638-4d9d-ac82-7915df01e396

OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento prévio da multa imposta com base no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação
recursal, salvo se o especial discutir exclusivamente a incidência da referida
penalidade.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante alega que devem ser acolhidos os
presentes embargos de declaração para que seja sanada omissão relevante e que "
não houve enfrentamento específico da tese recursal segundo a qual a própria
" (fl. 369).
incidência da penalidade era juridicamente controvertida no caso concreto
Foi apresentada impugnação requerendo a aplicação da multa a que alude o
§ 2°, do CPC (fls. 379-383).
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a decisão embargada não apresenta nenhum vício a ser
sanado, tendo em vista que foi suficientemente esclarecido que o recolhimento prévio
da multa aplicada com base no art. 1.021, § 4o, do CPC é pressuposto objetivo
de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, salvo se o especial discutir
exclusivamente a incidência da referida penalidade, o que não ocorre no caso dos
autos (fl. 363).
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2°, do CPC, uma vez que a
art. 1.026,
parte agravante apena exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual, tampouco se evidencia, até o
momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar punição.
Documento eletrônico VDA54770587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:07
Código de Controle do Documento: 3d3504d3-2638-4d9d-ac82-7915df01e396

É como voto.
Documento eletrônico VDA54770587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:07
Código de Controle do Documento: 3d3504d3-2638-4d9d-ac82-7915df01e396

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.917.933 / SC
Número Registro: 2025/0147007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000102120128240025 50499796020248240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO POLI
ADVOGADOS : JORGE NESTOR MARGARIDA - SC003288
JACQUES MARCELLO ANTUNES STEFANES - SC006514
KATCHA VALESCA DE MACEDO BUZZI - SC004975
MARIANA JANNIS BLASI CABRAL - SC022700
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA - SC030444
AGRAVADO
: JORGE ALBERTO ROSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JORGE ALBERTO DOS SANTOS ROSA - SC004949
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO POLI
ADVOGADOS
: JORGE NESTOR MARGARIDA - SC003288
Documento eletrônico VDA55530005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:59
Código de Controle do Documento: fca6f8bb-7f5f-48ab-b344-f400976ba209

JACQUES MARCELLO ANTUNES STEFANES - SC006514
KATCHA VALESCA DE MACEDO BUZZI - SC004975
MARIANA JANNIS BLASI CABRAL - SC022700
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA - SC030444
EMBARGADO : JORGE ALBERTO ROSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JORGE ALBERTO DOS SANTOS ROSA - SC004949
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:59
Código de Controle do Documento: fca6f8bb-7f5f-48ab-b344-f400976ba209